Tribunal: TJDFT
Processo: 0737650-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. FUNCIONÁRIO. FRAUDE. FALHA NA VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
1. O episódio em que o funcionário da prestadora de serviço realiza fraudes, sem o conhecimento do ente fornecedor, revela falha no dever de vigilância do próprio empregado, porém não expõe conduta de má-fé imputável à pessoa jurídica.
2. “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (CDC, art. 42, parágrafo único).
3. Recurso conhecido e não provido.